Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728664-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUCAS GOMES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual deferido pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 29/07/2022 por LUCAS GOMES MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que se encontra regularmente inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (o qual é regulado pelo Edital n.o 1 – PCDF – AGENTE, de 30/06/2020); e que em função da sua aprovação nas fases das provas objetiva e discursiva foi convocado para a etapa subsequente, a saber a de apresentação de exames médicos. Ressalta que “(...) a banca considerou o Autor como inapto temporariamente, solicitando a apresentação de novos exames. A quatro, o Autor interpôs Recurso Administrativo (Anexo 02) e promoveu a entrega dos exames determinados pela banca. A cinco, a banca examinadora, em resposta ao Recurso Administrativo apresentado pelo Autor (Anexo 02), determinou a inaptidão em razão de uma possível evidência percebida em uma ressonância magnética. (...) Ante todo o exposto, o Autor foi inabilitado na avaliação médica em face de uma cirurgia no tornozelo que não gerou nenhuma sequela, segundo os pareceres dos especialistas médicos (Anexos 03 e 04), e que a operação não é causa impeditiva de exercer a função de policial civil. Excelência, se o certame permite que pessoas portadoras de deficiência possam ser policiais civis, a possível evidência de lesão no tornozelo, de forma não motivada pela banca e sem lastro médico, não pode gerar a inaptidão do Autor.” (id. n.o 132768173, p. 3 e 5). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que se determine o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame até o julgamento do mérito dessa causa, em especial, para que possa participar de todas as demais fases do certame, em especial a fase de avaliação física, que ocorrerá no dia 30 de julho;” (id. n.o 132768173, p. 25, Seção 5, item “2”). No mérito, pleiteia “A procedência integral desta demanda, para que seja anulado o ato que resultou na eliminação do candidato do certame, permitindo que o Autor continue a desenvolver todas as demais fases do certame, com reserva de vaga e possa, concluídas todas as fases, as previsões do edital e a ordem classificatória, ser nomeado, investido no cargo em questão e entrar em exercício;” (id. n.o 132768173, p. 25, Seção 5, item “5”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 29/07/2022. É o relatório. Decido. [...] Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. De acordo com o Edital do certame: [...] A Junta Médica do CEBRASPE que analisou os exames médicos encaminhados pelo requerente concluiu que LUCAS GOMES MARQUES não é clinicamente apto para exercer as funções inerentes ao cargo disponibilizado no certame, sob o argumento de que “O candidato apresentou laudo de ressonância magnética de tornozelo esquerdo evidenciando lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c ) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. (...)” (id. n.o 132767141). Entretanto, o demandante logrou anexar aos autos dois laudos circunstanciados subscritos por profissionais da medicina especializados na área da ortopedia e traumatologia cuja conclusão é no sentido de que a lesão identificada no tornozelo esquerdo do autor não é idônea o suficiente para impedir o pleno e absoluto exercício do cargo de Agente da PC-DF, bem como não tem o potencial de se tornar uma enfermidade incapacitante em um futuro próximo (id. n.o 132767143 e n.o 132768146). Como é cediço, a etapa destinada a avaliação de exames médicos tem o escopo de verificar a higidez da saúde geral do candidato, de modo a constatar doenças ou sintomas que o impossibilitem (ou possam impossibilitar) o exercício do cargo em disputa. No caso em apreço, mostram-se relevantes os laudos médicos apresentados pelo autor, os quais (ao contrário da Junta Médica do CEBRASPE) inferem que a condição de saúde do candidato não impede a execução das atribuições do cargo em referência, sendo, portanto, satisfatória ao ponto de habilitá-lo para as fases do concurso que estão por vir (especialmente a prova de capacidade física). Vale acrescentar que a Administração Pública não indicou, no ato eliminatório, quaisquer argumentos no sentido de confrontar os novos exames apresentados pelo requerente, os quais foram realizados em diferentes clínicas especializadas e atestam a capacidade física e funcional do candidato, sem qualquer condição impeditiva para o exercício do cargo. Assim, considerando a previsão editalícia de complementação dos exames e tendo o candidato apresentado relatórios médicos que concluem pela normalidade da saúde do autor, a sua exclusão do certame mostra-se, a princípio, arbitrária e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A respeito do thema decidendum, vale trazer à colação importante precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS OU EXAMES COMPLEMENTARES. 1. A finalidade da avaliação médica em concurso público para a Polícia Militar é aferir se o candidato goza de boa saúde física para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação de Praças (CFP) e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 2. Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital possui previsão expressa quanto à possibilidade de apresentação de exames complementares. 3. A eliminação de candidato com fundamento único em exame meramente visual, ictu oculi, sem o auxílio de outros meios que permitam a definição precisa dos graus dos ângulos dos desvios ósseos a partir dos quais pode ser diagnosticado o halux valgus, quadro conhecido como "joanete", revela-se desproporcional e ofensiva ao princípio constitucional da razoabilidade. 4. Há nos autos contraprova médica, com análise de radiografia, em que profissional da área, médico, especialista em ortopedia, atesta que a agravante, ao exame clínico dos pés encontra-se normal. Ângulo metatarso falangeano de 11° [onze graus] bilateral. Apta a educação física e trabalho, sem restrição". Atestou-se ainda, com base no mencionado exame de imagem, que a agravante apresenta "discreta exostose óssea, sem alteração do ângulo, o que não se confunde com halux valgus. 5. O princípio da vinculação ao Edital não pode ser utilizado para salvaguardar práticas desarrazoadas. 6. No campo administrativo o agente público só pode fazer aquilo que é explicitamente autorizado por lei (princípio da legalidade). 7. O princípio da isonomia impede tratamentos diferenciados a pessoas que estão na mesma condição. No caso, o mesmo tratamento pode ser garantido a todos aqueles que estão em situação similar, razão pela qual não há ofensa à isonomia. 8. Recurso conhecido e provido (TJDFT, 8a Turma Cível, Processo n.o 0700025-39.2019.8.07.0000, Acórdão n.o 1167486, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/05/2019). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido do requerente goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “(...) as etapas do certame, conforme o edital, estão realizadas sem a participação do Autor, que se viu eliminado de forma ilegal do concurso. O próximo andamento do concurso será a avaliação física, que será no 30 de julho de 2022 (remarcação da fase física para candidatos sub judice). É fato que na medida em que o concurso segue seu fluxo, cada vez se torna mais difícil ao Autor retornar e prosseguir nas etapas a que deveria se sujeitar se não tivesse sido eliminado indevidamente.” (id. n.o 132768173, p. 21). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a posterior desclassificação do autor do concurso da PC-DF pela banca organizadora. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para (i) suspender a eficácia do trecho do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – AGENTE, de 30/06/2020); e para (ii) determinar que os requeridos assegurem a permanência do candidato LUCAS GOMES MARQUES (inscrição n.o 10006976) no certame em questão, procedendo, por conseguinte, a IMEDIATA CONVOCAÇÃO deste para a fase subsequente do concurso, reservando-lhe a vaga, até ulterior decisão judicial. Diligencie-se a intimação do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para contestação. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se.” – ID 132808476 dos autos de origem (processo n. 0712739-69.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 38769421), alega que “Ao determinar o retorno do candidato ao certame, o D. Juízo a quo, avaliando os laudo médicos apresentados pelo candidato, se imiscuiu no mérito administrativo, substituindo a junta médica da banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário”. - ID 38769421, p. 7. Afirma que “eventuais laudos médicos apresentados pelo candidato, posteriores à sua avaliação médica, por si só não pode infirmar a conclusão da junta médica da banca examinadora, de inaptidão do Agravado, com base exclusivamente no edital de abertura e nas necessidades específicas do cargo concorrido, tendo em vista que a avaliação médica em tela foi promovida por junta médica constituída por profissionais médicos especializada em concurso público e servidores da PCDF e goza de presunção de legitimidade.” - ID 38769421, p. 9. Sustenta que “A publicação do edital torna explícitas as regras que norteiam o relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrem a cargos e empregos públicos. Daí a necessária observância bilateral dessas regras, a exemplo do que ocorre com as licitações: o Poder Público exibe suas condições, e o candidato, inscrevendo-se, concorda com estas, estabelecendo-se o vínculo jurídico do qual decorrem direitos e obrigações. [...] O Agravado não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para a avaliação de saúde” - ID 38769421, pp. 11 e 13. Assevera que “Admitida a tese expendida na inicial, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Agravado, eliminado na avaliação médica por apresentar condição clínica incapacitante, expressamente prevista em edital, teria a oportunidade de prosseguir nas demais etapas do concurso, mesmo sem ser considerado apto na referida avaliação, o que é vedado em edital.” - ID 38769421, p. 35. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A existência de relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal está presente, uma vez que: 1) O edital de abertura é expresso quanto às condições de saúde que incapacitam o candidato no concurso e para a posse no cargo; 2) De acordo com o edital de abertura, tendinopatia no ombro e joelho, condropatia e lesão no menisco incapacitam o candidato para o exercício do cargo de agente de Polícia; 3) Os laudos e atestados médicos apresentados pelo próprio Agravado na avaliação médica, são categóricos ao atestar que ele apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital de abertura; 4) o exercício das atribuições do cargo policial exigem plena aptidão física do candidato; 5) a junta médica da banca examinadora concluiu que que a patologia do Agravado é a) incompatíveis com as atribuições de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) poderão ser potencializadas com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) poderão ser o motivodeterminante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) poderão causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante oexercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) potencialmente incapacitantes a curto ou médio prazo; 6) o parecer emitido pela junta médica oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade e não pode ser infirmado por laudos particulares, produzidos de forma unilateral pelo candidato e posteriormente ao conhecimento das suas razões de inaptidão; 7) a manutenção da decisão recorrida fere o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, sendo que deve prevalecer o interesse público de se selecionar novos servidores para garantir a ordem pública dentro do cronograma estabelecido; 8) a manutenção da decisão recorrida contraria a legislação vigente, os princípios da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos Poderes, 9) a manutenção da decisão recorrida provoca insegurança jurídica, na medida em além de interferir no mérito da Administração Pública, abre um precedente que pode vir a colocar em risco o cronograma do certame; 10) deve prevalecer o interesse dos candidatos regularmente aprovados;. Nesse sentido, o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que apresentaram condição de saúde incapacitante e foram considerados inaptos na avaliação médica e, consequentemente foram eliminados do certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. É importante ressaltar que o deferimento de liminares a candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o retorno de candidatos eliminados ao certame, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame. No mesmo sentido, o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela gerará danos ao erário, haja vista que o Agravado, regularmente eliminado do certame, participará do Curso de Formação Profissional, como já trazido anteriormente. Ressalta-se que, caso essa decisão venha a ser revertida quando do julgamento do mérito, os valores despendidos dificilmente serão recuperados pela Administração Pública.” – ID 38769421, pp. 40/42 Requer ao final: “a) O recebimento do presente recurso e concedida liminar, com a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para reformar a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de assegurar a participação do Agravante demais fases e etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regulado pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, incluindo Curso de Formação Profissional, eventual nomeação e posse, caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas destinadas a candidatos PCDs (pessoas com deficiência), em especial, a vida pregressa e a física; b) A intimação do Agravado nos termos do art. 1019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a), permitindo ao Agravante o direito de participar das demais etapas do Concurso Público em questão.” – ID 37473241, p. 20. Preparo recolhido (IDs 38769419 e 38769420). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão pela qual deferida tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” com o objetivo de, liminarmente, garantir a continuidade do agravado/requerente nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regulado pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, até o julgamento da causa. Consta dos autos que o agravado foi eliminado na fase de avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, sendo a inaptidão motivada nos seguintes termos (ID 132767141, autos de origem): “O candidato apresentou laudo de ressonância magnética de tornozelo esquerdo evidenciando lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c ) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 104, 108 e 111, do Edital no 1 - PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a)" INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051.” Como se vê, de acordo com a resposta da agravante ao recurso interposto pelo candidato (agravado) (ID 132767141, autos de origem), o agravado/requerente foi declarado inapto no concurso público para Agente de Polícia por laudo de ressonância magnética de tornozelo esquerdo, evidenciando lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior, uma vez que tal condição seria incapacitante nos termos dos subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 104, 108 e 111 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020. Por outro lado, o agravado/requerente trouxe aos autos relatórios/pareceres firmados por médicos especializados. O relatório médico assinado pelo ortopedista e traumatologista Dr. Ricardo Backer (ID 38769417) - corroborado pelo laudo de ID 38769418, firmado pela médica radiologista Simone Andrada R. Pimenta - informa que “o paciente não apresenta nenhuma lesão que possa ser incapacitante a curto e médio prazo ou situação que coloque em risco a segurança do candidato ou terceiros no exercício de atividades operacionais, assim como não caracteriza-se situação que determina ausências frequentes ao exercício profissional pleiteado ou qualquer outra situação que o impeça de realizar atividades operacionais.” Como bem destacado pela decisão agravada, dos relatórios emitidos por médicos especializados “inferem que a condição de saúde do candidato não impede a execução das atribuições do cargo em referência, sendo, portanto, satisfatória ao ponto de habilitá-lo para as fases do concurso que estão por vir (especialmente a prova de capacidade física). Além disto, a junta médica do CEBRASPE, ao responder ao Recurso Administrativo apresentado pelo agravado (ID38769416), sequer mencionou os relatórios médicos que instruíram o recurso, nos quais médicos especializados afirmavam que candidato não apresenta limitação a capacidade laboral e atestam sua aptidão para o exercício de qualquer atividade física (IDs 38769417 e 38769418). Nesse contexto, não obstante a conclusão da junta médica da banca examinadora pela inaptidão do agravado para exercer o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, fato que, em tese, conduziria à probabilidade do direito alegado pelo agravante CEBRASPE quanto à reprovação do candidato na fase de avaliação médica, tenho que, na incipiente fase procedimental, referida inaptidão, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida, considerados os relatórios firmados por profissionais particulares com quem se avistou. Desse modo, nesse momento processual, deferir o pleito do CEBRASPE para suspender a decisão agravada, representaria dano real e severo ao agravado, haja vista que, suspensa a decisão, o candidato seria impedido de participar das fases posteriores do certame, o que tornaria inócuo qualquer provimento jurisdicional posterior que lhe eventualmente garantisse a permanência no cargo. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora